Tribunal: TJSP
Processo: 1098724-18.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão ao reexame de questões já decididas. Ausência dos pressupostos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.

Embargos declaratórios rejeitados.